Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. NOMEAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Proferida a sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na Primeira Instância.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o reconhecimento da existência de direito subjetivo à nomeação ocorre quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas oferecidas, sendo que a classificação no cadastro de reserva enseja tão somente mera expectativa de direito.
3. A parte vencida deve arcar com os consectários da sucumbência, nos termos dos art. 82, § 2o e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese de o objeto do feito consistir em obrigação de fazer pura a simples, fica inviabilizado aquilatar o valor da ordem judicial, motivo pelo qual deve ser empregado o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observando-se para o arbitramento do valor dos honorários os critérios de justiça e equidade, e levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Preliminar acolhida. Recurso não provido.